Tribunal: TJDFT
Processo: 0710381-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. CANDIDATO. AUTODECLARAÇÃO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTICAÇÃO. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. LEGALIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO DO CANDIDATO COMO PARDO. INCLUSÃO NA LISTA DE COTAS. INVIABILIDADE. INGERÊNCIA JUDICIAL SOBRE O MÉRITO DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
1. No julgamento da ADC 41/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade dos critérios de autodeclaração e heteroidentificação para o reconhecimento do direito de disputar vagas reservadas pelo sistema de cotas.
2. O autor se inscreveu em certame público, concorrendo a uma das vagas destinadas aos candidatos negros (pretos e pardos). Contudo, no procedimento de heteroidentificação, fora considerado inapto a concorrer às vagas destinadas aos candidatos negros, por não se enquadrar nos requisitos para inclusão na lista de cotas raciais.
3. Verificado que a reprovação do candidato no procedimento de heteroidentificação se deu com base em decisões plausíveis e motivadas das Comissões Ordinária e Recursal de Heteroidentificação Étnico-racial, é vedado ao Poder Judiciário incursionar no mérito do ato administrativo para rever critérios de avaliação ou a conclusão da banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade, que não se verifica na espécie, máxime porque sequer foi produzida prova para se contrapor ao ato administrativo questionado.
4. Remessa oficial não conhecida. Apelações conhecidas e providas.